Tribunal: STF
Processo: RHC 268294
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO VÍNCULO DO RECORRENTE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDOS E OBJETO IDÊNTICOS AOS DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Kleber Ananias Marques Mendes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, na sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.026.264/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta dos autos que o recorrente (reincidente, “supostamente relacionado ao PCC” – fl. 4, doc. 18) foi preso em flagrante no dia 6.7.2025, pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com nove porções de cocaína e R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) em espécie, tendo sido sua prisão convertida em preventiva. 

3. Buscando revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2221256-10.2025.8.26.0000, cuja ordem foi denegada, em acórdão com esta ementa:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado. Prisão preventiva justificada. Necessidade de resguardo da ordem pública Risco de reiteração delitiva Suposta vinculação a organização criminosa. Paciente reincidente específico. Insuficiência das cautelares. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 6).
 
4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.026.264/SP, no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.9.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração, nos termos seguintes:
“A impetração investe contra acórdão proferido em habeas corpus. Substitui, pois, recurso próprio, o que lhe inviabiliza o conhecimento. (...)
No caso, não há circunstância excepcional que recomende superar esse entendimento.
Atribuiu-se ao ora paciente a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
Depois de mencionar a hipótese do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como de descrever a existência de materialidade e de indícios de autoria, o Juízo de primeiro grau, em decisão que foi mantida pelo acórdão ora impugnado, destacou: i) o possível envolvimento do paciente com organização criminosa; ii) extenso histórico criminal, com multirreincidência; iii) apreensão de cerca de R$ 23.500,00 (vinte e três mil reais) em dinheiro. 
Observa-se, assim, que o Juízo considerou todo o contexto em que houve a apreensão da substância entorpecente, em especial o risco de reiteração, e não só quantidade da droga (6,96 gramas de cocaína). 
Sobre a possibilidade de um decreto preventivo a partir do risco de reiteração: ‘A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 995.174/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.). 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 26).
 
5. Na sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu o agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME. 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio. 
2. Nas razões do agravo, o agravante alegou que o envolvimento em organização criminosa seria uma falácia, que a multirreincidência não fundamentaria a prisão preventiva, que a apreensão de R$ 23.500,00 não indicaria atividade ilícita e que a pequena quantidade de droga desaconselharia a segregação cautelar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando: (i) a ausência de impugnação ao principal fundamento da decisão recorrida; (ii) a inovação recursal nas alegações do agravante; e (iii) a impossibilidade de reexame de fatos e provas no âmbito do habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
4. A ausência de impugnação ao principal fundamento da decisão recorrida atrai a aplicação da Súmula nº 182, STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental. 
5. A inovação recursal em agravo regimental, com argumentos não apresentados no pedido inicial de habeas corpus, é vedada, conforme jurisprudência consolidada. 
6. O habeas corpus não permite o reexame de fatos e provas, sendo incabível discutir elementos como a origem do dinheiro apreendido ou os indícios de envolvimento em organização criminosa. 
7. A prisão preventiva foi fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, considerando a multirreincidência, o contexto da apreensão de entorpecentes e o montante em dinheiro apreendido, sendo suficiente para garantir a ordem pública. 
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 43).

6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a decisão da Quinta Turma do STJ (...) manteve a prisão preventiva do Paciente unicamente com base na multirreincidência e no risco concreto de reiteração delitiva, ignorando a fragilidade das provas e a desproporcionalidade da medida cautelar, o que configura flagrante ilegalidade que justifica a concessão da ordem. Ocorre (...) que a quantidade de droga apreendida é irrisória. A perícia constatou a massa líquida de apenas 5.02 gramas de cocaína, ou seja, cinco gramas e vinte miligramas” (fls. 3-4, e-doc. 49).

Argumenta que, “conquanto a turma egressa haja mencionado o risco de reiteração delitiva pela reincidência do réu, tal elemento não é suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo diante da ausência de violência ou grave ameaça na suposta prática ilícita” (fl. 4, e-doc. 49).

Pede “o conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus e, no mérito, o seu provimento; a revogação da prisão preventiva de Kleber Ananias Marques Mendes, com a imediata expedição do Alvará de Soltura, mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 49). 

7. O presente recurso veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 263.221, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (certidão de distribuição, e-doc. 71).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

9. A alegação de ausência dos pressupostos legais e de carência de fundamentação válida para a prisão preventiva já foi apreciada por este Supremo Tribunal. 

Em 12.10.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 263.221/SP, impetrado em benefício do paciente, atual recorrente. Naquela ação, ajuizada pelos advogados do recorrente contra a decisão monocrática do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que, em 5.9.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.026.264/SP, também se pretendia revogação da prisão preventiva, em razão da ausência dos pressupostos legais e carência de fundamentação válida. Na decisão, afirmei:
“10. Busca-se na presente impetração revogação da prisão preventiva do paciente, alegando-se ausência dos pressupostos legais e carência de fundamentação válida.  
11. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerada a gravidade concreta dos delitos praticados, o risco de reiteração delitiva, evidenciada pela multirreincidência específica do acusado e sua alegada vinculação com organização criminosa com atuação na traficância de drogas (doc. 2). 
12. A segregação cautelar do paciente não comprova desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. (...)
13. Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). (...)
14. Na espécie, tem-se fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fls. 5-10, HC n. 263.221/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.10.2025).
 
Contra essa decisão monocrática o recorrente interpôs agravo regimental, julgado na sessão virtual da Primeira Turma de 31.10.2025 a 10.11.2025, mantida a decisão agravada. Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE ALEGADAMENTE VINCULADO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 263.221-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.11.2025).

10. No presente recurso ordinário, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 263.221/SP.
 
11. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso ordinário, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 225.932-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO  DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.  ART. 317, 
§ 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA  DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)
2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC  n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 
 
12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora